Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-74.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-74.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 393.666.181-20 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JOSE GON
Ç
ALO DE ALMEIDA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO
– OMISSÃO –
DESVIRTUAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO -
OMISS
ÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
José Gonçalo de Almeida
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1011139-74.2022.8.11.0002, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

O Embargante assevera que o acórdão
não observou

que a

r
é tenta ludibriar este juízo desvirtuando o objeto da ação
, pois,
o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
214733177
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JOSE GON
Ç
ALO DE ALMEIDA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
José Gonçalo de Almeida
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1011139-74.2022.8.11.0002, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da
necessidade dos efeitos infringentes
aos
embargos

É oportuno destacar que o

e
mbargante
sequer sustenta a ocorrência dos vícios
oponíveis via embargos de declaração, se atendo a sustentar o
desvirtuando o
objeto da ação
por parte da ré, ora embargada
.
Em outras palavras, o não cabimento dos
aclaratórios
para pretensão do embargante. De toda sorte, a
nalisando os autos,
inexiste quaisquer vícios que possam ensejar o acolhimento de
efeitos infringentes aos embargos
.

A decisão embargada assim restou proferida:

[...]
De
plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal,
aplicando-se-lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganado, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado
.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado juntado em ID. 207017177, a primeira informação indicada logo no cabeçalho do contrato é “FICHA CADASTRAL - ADESÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA”.

Ainda, consta no aludido contrato a escolha da opção de saque no cartão de crédito, bem como, a forma de recebimento do valor a título de saque.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade, é servidor público (1o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Não havendo que se falar em
hiper
vulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação
.

Ademais, após a contratação, e pelo que se extrai das faturas juntadas em ID. 207017176, houve a utilização do cartão de crédito, o que demonstra o conhecimento por parte do consumidor da natureza do serviço adquirido junto ao banco apelado, cujo desconto ocorrem perfazem o mínimo da fatura utilizada, como bem ressaltado na sentença: “
Não obstante, inegável que pelo o período de 2013 a 2022, ou seja mais de 09 (nove) anos, o Autor não tenha verificado a existência e o prolongamento de tais descontos em sua ficha financeira
”.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de 9 (nove) anos da data de contratação, a parte vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida
autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que
evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).
-

(
N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento (Cláusula 11 – ID 207017177 - pág. 3), justificando-se a continuidade dos descontos
.

De outro giro, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Assim, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento).

É como
voto.
”
– Grifo Nosso

O embargante ventila novamente argumentos sobre o desvirtuamento da natureza jurídica do empréstimo por ausência de informação no momento da contratação, fato que enseja em conduta comercial abusiva
vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

Contudo a decisão é bem clara ao dispor sobre o alegado vicio de contratação:

“
Ao que se verifica do contrato assinado juntado em ID. 207017177, a primeira informação indicada logo no cabeçalho do contrato é “FICHA CADASTRAL - ADESÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA”.

Ainda, consta no aludido contrato a escolha da opção de saque no cartão de crédito, bem como, a forma de recebimento do valor a título de saque.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade, é servidor público (1o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Ademais, após a contratação, e pelo que se extrai das faturas juntadas em ID. 207017176, houve a utilização do cartão de crédito, o que demonstra o conhecimento por parte do consumidor da natureza do serviço adquirido junto ao banco apelado, cujo desconto ocorrem perfazem o mínimo da fatura utilizada, como bem ressaltado na sentença: “
Não obstante, inegável que pelo o período de 2013 a 2022, ou seja mais de 09 (nove) anos, o Autor não tenha verificado a existência e o prolongamento de tais descontos em sua ficha financeira
”.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de 9 (nove) anos da data de contratação, a parte vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido
enganado.
”

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por fim, afasto a nova majoração dos honorários recursais requerida pelo Embargado porquanto já houve a regular majoração dos honorários recursais no voto embargado baseado no art. 85, §11 do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024